Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI N.o 13.654/2018. INAPLICABILIDADE. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COISA JULGADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a intempestividade do recurso de agravo de execução se ele foi interposto dentro do quinquídio legal. Rejeita-se a alegação de intempestividade.
2. Inviável aplicar a Lei no 13.654/2018 para afastar a incidência da causa especial de aumento relativa ao emprego de arma na execução do sentenciado por crime de roubo, se, na sentença condenatória, houve o reconhecimento da prática do crime com emprego de arma de fogo, e não com emprego de arma branca ou simulacro.
3. Uma vez que o decreto condenatório está acobertado pelo manto da imutabilidade da coisa julgada, não cabe ao juízo da execução fazer a análise de mérito para o fim de declarar que houve o emprego de simulacro no crime de roubo praticado pelo sentenciado.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença do Juízo das Execuções que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018 à execução do sentenciado por crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, por três vezes, em concurso formal.